Tribunal: TJDFT
Processo: 0742238-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742238-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: E. D. P. P. REPRESENTANTE LEGAL: GISLENE RODRIGUES DE PAULA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004580-84.2017.8.07.0009, deixou de conhecer a impugnação apresentada pela agravante e determinou a exclusão dos juros de mora e dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento do cálculo do valor da multa diária devida, mantendo os demais consectários referentes à atualização monetária e encargos do artigo 523, § 1o, do CPC, bem como a penhora dos valores referentes aos danos morais. A agravante requer a exclusão da obrigação de pagar multa por descumprimento da obrigação e da condenação por danos morais e honorários sucumbenciais, uma vez que estes já teriam sido adimplidos. Pugna também pela redução das astreintes, caso sejam mantidas, aplicando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Em cotejo aos autos originários, verifico que parte da matéria aventada no recurso não foi apreciada pelo juízo a quo, pois a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante não foi conhecida em razão de sua intempestividade. Além disso, a impugnação à penhora apresentada pela agravante na instância de origem ao ID 134726704 apenas tratou sobre a aplicação equivocada de juros de mora e honorários advocatícios sobre as astreintes, cujo decote fora reconhecido pelo juízo a quo, e pedido de redução da multa arbitrada, matéria que não foi enfrentada na decisão recorrida em razão da intempestividade da impugnação à execução apresentada pela agravante. As demais matérias suscitadas no recurso não foram postas ao juízo singular, de forma que não é possível seu exame em sede de recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso, por eventual inovação recursal e/ou preclusão temporal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022 18:20:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador